Tribunal: TJPA
Processo: 0012859-69.2016.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10361 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0012859-69.2016.8.14.0051

JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DERLI JOSE STEILMANN

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
. AÇÃO
DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E A CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

2.

No caso, o segurado, sob o argumento de que sua incapacidade laborativa não existia, teve seu benefício cessado de forma indevida e imotivada, apesar do laudo pericial expedido pelo INSS atestar a presença de incapacidade laboral.

3.

Conheço da Remessa Necessária e decido por manter a sentença de primeiro grau.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,
CONHEÇO
os presentes autos de Remessa Necessária.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
MANTER A SENTENÇA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Remessa Necessária Cível
em face da sentença proferida pelo MM.º Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de auxílio-doença e a conversão em aposentadoria por invalidez acidentária
, movida por
DERLI JOSÉ STEILMANN
, julgou
procedente
o pedido na inicial
.

Em síntese, o Requerente
afirma ter recebido auxílio-doença por meio do cadastro sob o NB 608.613.348-8, sendo suspenso em 12/03/2016, sob o argumento de que sua incapacidade laborativa não existia.

Após requerer, administrativamente, várias vezes o seu restabelecimento, não logrou êxito. Motivo pelo qual tencionando o restabelecimento de auxílio doença e a conversão por aposentadoria por invalidez acidentária (NB 608.613.348-8, espécie 91 – Id. 30709170 – p. 6 e Id. 30709168 – p.1),

Alega, em abreviada síntese, que é portador de moléstia incapacitante e faz jus ao benefício injustamente cessado pela ré (Id. 10782370 - p. 1/4).

Por conseguinte, o INSS ofereceu contestação, sustentando que o Sr. Derli José Steilmann não possui incapacidade laborativa, e ainda sustenta a ausência dos requisitos legais à concessão da aposentadoria por invalidez (Id. 10782400 - p. 1/5).

Em sentença, conforme demonstrado alhures, foi observado na perícia médica a incapacidade permanente para o trabalho, por conta do acidente de trabalho sofrido.

Dessa forma, o pedido do Sr. Derli José Steilmann foi julgado procedente para que recebesse aposentadoria por invalidez a partir da data imediatamente posterior à cessação do benefício de auxilio doença (Id. 10782457 - p. 1/5).

Por fim, os sentenciados não interpuseram recursos voluntários a sentença do juízo singular. Visto isso, o processo foi remetido ao 2° grau para reexame necessário conforme determinando na sentença.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se para que a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau seja mantida in totum segundo alhures demonstrado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
da remessa necessária, uma vez que o caso em análise se amolda ao disposto no art. 496, I, do CPC/2015.

Denota-se que o Recorrido sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez pleiteada pelo autor, diante do fato de não ter sido constatada a incapacidade total do apelado para a atividade laboral.

Contudo, não assiste razão ao Recorrido, senão vejamos.

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência. Veja:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, o que já restou comprovado.

Na hipótese, analisando os autos, observo que o laudo pericial produzido em Juízo atestou que o Recorrente é portador de sequelas, o

impossibilitado total e permanente para o desempenho de sua atividade laborativa habitual.

Dos quesitos de avaliação pericial, é possível verificar que o recorrente possui
Tendinopatias das articulações dos ombros, abaulamento difuso em coluna lombar, protusão discal em coluna lombar, artrose em joelho direito, CID M25.5 e M54, o perito também assinalou que a moléstia incapacita a parte autora ao labor de forma parcial e multiprofissional para as atividades habituais, atividades que requeiram mobilização da coluna vertebral e dos membros superiores. Ainda, a própria perícia informa que o autor não poderá exercer atividade de movimento da coluna e dos membros superiores, o que é indispensável para a atividade de rural (braçal), bem como, sustenta a temporariedade da lesão e eventual submissão do autor a algum tratamento específico

Desta forma, correta a decisão do juízo de origem que determinou a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, ante a comprovação da incapacidade total do Recorrente atestada em laudo pericial.

Em abono desse entendimento, colaciono a seguinte jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE DO SEGURADO PARA ATIVIDADES LABORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO.

1. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

2. [..]

3. Convocado para perícia revisional teve seu benefício cessado de forma indevida e imotivada, apesar do laudo pericial expedido pelo INSS atestar a presença de incapacidade laboral.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido, para determinar o restabelecimento do pagamento do benefício.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807668-90.2021.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

Relativamente ao termo inicial da implementação do referido benefício pela via judicial, o Col. STJ pacificou entendimento, através da súmula nº 576, que essa condição se dará com o termo inicial da citação válida,
in verbis:

‘Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.’

Portanto, prova documental acostada é conclusiva acerca da incapacidade laborativa permanente (art. 42 da Lei n. 8.213/91), dado o comprovado histórico do Recorrente.

Diante de tais considerações, resta configurada a presença não apenas da probabilidade do direito, mas também do perigo de dano, caso seja privado o recorrente de sua subsistência mínima.

Por fim, vale mencionar ainda que, conforme entendimento do
STJ, no bojo do REsp Repetitivo nº 1.401.560/MT, eventual reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos, portanto, não há que se falar em hipótese de irreversibilidade na medida.

Ante o exposto
, CONHEÇO
da Remessa Necessária
E MANTENHO A SENTENÇA,
que determinou o restabelecimento do pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do autor, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023